Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. “DELEGACIA ITINERANTE”. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA ESTRUTURA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A mera instalação de posto avançado vinculado à 35a Delegacia de Polícia (“Delegacia Itinerante da Fercal”), visando dar maior efetividade no combate à criminalidade na região, não exige lei específica por não modificar a estrutura administrativa da Policia Civil do Distrito Federal, não se equiparando à criação de uma nova delegacia.
2. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal.